Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CONTRA VÍTIMA IDOSA E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA READEQUADA. REDUÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, contra vítima idosa e mediante dissimulação, mediante violência com uso de spray de pimenta (CP, art. 157, § 2o, II c/c art. 61, II, “c” e “h”), à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e indenizações por danos materiais e morais. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas, pediu absolvição ou desclassificação para roubo simples, readequação da dosimetria e redução das indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal do réu; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para roubo simples; (iv) reavaliar a dosimetria da pena e os valores fixados a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima e testemunhas é válido, pois seguiu parâmetros legais mínimos, corroborado por outros elementos probatórios. Eventuais irregularidades no inquérito policial não geram nulidade processual, dada sua natureza meramente informativa.
4. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por declarações firmes e coerentes da vítima e testemunhas, reconhecimentos presenciais e fotográficos, e vínculos entre o réu e o número de telefone utilizado para contato prévio.
5. A violência exercida com spray de pimenta e o concurso de pessoas ficaram demonstrados, afastando a tese de absolvição ou desclassificação para roubo simples.
6. A coautoria independe de participação idêntica, bastando a convergência de vontades e divisão de tarefas, o que se verificou no caso.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada com avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias, mas a pena pecuniária foi readequada para evitar desproporcionalidade.
8. O valor dos danos materiais (R$ 5.000,00) foi mantido, pois comprovado o prejuízo, enquanto o valor dos danos morais foi reduzido para R$ 3.000,00 por critérios de proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Observado o reconhecimento pessoal, nos moldes do artigo 226 do CPP, carece de amparo tese de nulidade, notadamente quando amparado por outros elementos probatórios.
A autoria e a materialidade do roubo majorado restam comprovadas por declarações coerentes da vítima e testemunhas, bem como pelo conjunto de provas.
A coautoria no crime de roubo majorado se configura com a convergência de vontades e divisão de tarefas, ainda que um dos agentes não pratique a violência diretamente.
O uso de spray de pimenta constitui meio idôneo de violência, apto a configurar roubo majorado.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, inclusive pelo uso de arma branca.
A indenização por danos materiais exige comprovação do prejuízo, enquanto a reparação por danos morais, em crimes contra o patrimônio com violência, é presumida (in re ipsa), desde que haja pedido expresso.